Tribunal: STF
Processo: Pet 9066
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME FORMULADA EM FACE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DE QUE OS FATOS NOTICIADOS FORAM OBJETO DE DENÚNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPOSTAS RELAÇÕES ESPÚRIAS ENTRE O SENADOR FLÁVIO BOLSONARO E FABRÍCIO QUEIROZ, ENTRE OUTROS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À NOTÍCIA-CRIME, COM ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    2. Em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011). 



    3. No caso dos autos, a Procuradoria-Geral da República, indicando que os fatos noticiados são inidôneos para ensejar a deflagração de investigação criminal, diante da ausência de lastro probatório mínimo, manifestou-se pela negativa de seguimento à notitia criminis, com arquivamento dos autos.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.